Tribunal: TJMT
Processo: 1029688-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029688-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DYEGO NOGUEIRA QUEVEDO - CPF: 007.150.741-80 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n.
1029688-38.2022.8.11.0001

Origem: 4o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de água e esgoto

Parte Embargado(s):
Dyego Nogueira Quevedo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem na pauta: 193

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM R$ 1.000 REAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§2o e 8o – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO

–
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Havendo condenação, o recorrente vencido deverá pagar custas e honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da
condenação
, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso, negando-lhe provimento.

A parte recorrente, ora embargante, insurge-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão no mesmo, porquanto constou em sua parte dispositiva a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 1.000,00,
com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, com o arbitramento de multa, por considerar o recurso meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há contradição, porquanto, em que pese conste a manutenção da condenação em indenização por danos morais, fora determinado o pagamento de honorários advocatícios fixados em mil reais.

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do
valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Nesse compasso, considerando que houve condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor desta.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

sanar a contradição contida no acórdão de id. 166832178 e
determinar
o pagamento de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, sobre o valor da
condenação
, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023